Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE INFERIOR À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 1.1. Fixado patamar inferior ao adotado pela jurisprudência majoritária, mantém-se a pena fixada na sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.